Tribunal: TJDFT
Processo: 0729824-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729824-20.2025.8.07.0000 RECORRENTE: GENIVALDO FERREIRA DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESTINAÇÃO RESIDENCIAL. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora dos direitos aquisitivos do executado sobre imóvel gravado com alienação fiduciária, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, à luz da proteção conferida pela Lei no 8.009/90, e da ausência de comprovação de que o bem é utilizado como residência habitual da entidade familiar. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 835, XII, do CPC autoriza expressamente a penhora de direitos aquisitivos, inclusive em contratos de alienação fiduciária. 4. A proteção da Lei no 8.009/90 exige prova inequívoca da destinação residencial do imóvel, ônus que recai sobre o devedor (art. 373, II, do CPC). 5. No caso, o agravante não apresentou documentação suficiente para comprovar que o imóvel é utilizado como residência familiar, limitando-se a documentos genéricos e isolados. 6. A pesquisa INFOJUD e outros elementos indicam domicílio fiscal diverso, enfraquecendo a alegação de moradia habitual. 7. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é firme no sentido de que a penhora dos direitos aquisitivos é legítima, desde que não demonstrada a condição de bem de família. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido Tese de julgamento: “É legítima a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, XII, do CPC, quando não demonstrada de forma inequívoca sua destinação como residência habitual da entidade familiar.” DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES · Código de Processo Civil: arts. 373, II; 789; 835, XII. · Lei no 8.009/1990: arts. 1o, 3o, 5o. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA · STJ, REsp 2.178.869/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 17/03/2025, DJE 20/03/2025. · STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.971.353/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 15/08/2022, DJE 17/08/2022. · TJDFT, Acórdão 2026495, AI 0717152-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 29/07/2025, DJE 08/08/2025. · TJDFT, Acórdão 1948655, AI 0729679-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21/11/2024, DJE 06/12/2024. · TJDFT, Acórdão 2006399, AI 0744159-78.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 29/05/2025, DJE 17/07/2025. · TJDFT, Acórdão 2017410, AI 0713452-93.2025.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJE 16/07/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional e carência de motivação jurídica idônea; b) artigos 1o, 3o, caput, e 5o, todos da Lei 8.009/1990, sustentando que a constrição judicial atinge diretamente o único bem em que reside. Afirma que ainda que o imóvel esteja alienado fiduciariamente, a propriedade resolúvel e os direitos aquisitivos mantêm natureza de bem de família, não podendo ser objeto de execução civil. Aduz que a execução não versa sobre dívida condominial ou tributária, que seriam as únicas exceções aplicáveis ao caso. Defende que devem ser respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade, e da solidariedade familiar, previstos nos artigos 1o, inciso III, e 170, inciso III, ambos da Constituição Federal. Indica, no que tange ao tema, divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça; c) artigos 3o, inciso V, da Lei 8.009/90, 26 da Lei 9.514/97, 1.368-B do Código Civil, afirmando ser absolutamente impossível a penhora de direitos aquisitivos quando o exequente é o próprio credor fiduciário, sob pena de grave ofensa à função social da moradia e ao equilíbrio contratual. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ; d) artigo 373, inciso II, do CPC, asseverando que a exigência de produção de prova “robusta” e “inequívoca” da utilização do imóvel como residência familiar configura ônus probatório desproporcional, porquanto impossível ou excessivamente gravoso. Indica, quanto ao assunto, divergência interpretativa com julgados do Superior Tribunal de Justiça. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Nas contrarrazões, a parte adversa requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FREDERICO DUNICE P. BRITO, OAB/DF 21.822 (ID 79037445). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Intimada a providenciar e comprovar o recolhimento em dobro do preparo recursal (ID 77970844), nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, a parte recorrente pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, isentando-a do pagamento do preparo recursal (ID 78086700). Nada a prover quanto ao requerimento de concessão dos beneplácitos da justiça gratuita, porquanto tal matéria refoge à competência desta Presidência. Ademais, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “A concessão da gratuidade de justiça não tem efeito retroativo, de modo que o eventual deferimento do pedido, posterior à interposição do recurso especial, não teria o condão de afastar a pena de deserção aplicada" (EDcl no AgInt no REsp n. 2.048.083/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025) Dessa forma, o recurso está deserto. Ainda fosse possível superar o óbice da deserção, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 926, ambos do Código de Processo Civil, pois “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Tampouco comportaria seguimento o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que se refere à apontada negativa de vigência aos artigos 1o, 3o, caput, e inciso V, e 5o, todos da Lei 8.009/1990, 26 da Lei 9.514/97, 1.368-B do Código Civil, e 373, inciso II, do CPC, bem como em relação ao suposto dissenso pretoriano, também descaberia trânsito o recurso especial, pois ao concluir que “o próprio agravante ofertou o imóvel em garantia fiduciária, o que revela ato voluntário de disposição do bem, afastando a alegação de impenhorabilidade [...] ausente comprovação robusta da condição de bem de família e sendo lícita a penhora dos direitos aquisitivos, impõe-se a manutenção da decisão agravada” (ID 76980061), o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 79037445. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016